Tribunal: TJMT
Processo: 1019125-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019125-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCINEIA FATIMA PADILHA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
Proc. Referência: Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência no 1001186- 98.2020.8.11.0053, da Vara Única da comarca de Santo Antonio do Leverger
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucineia Fátima Padilha contra a decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano EIRELI – ME, que indeferiu o pedido de tutela provisória vindicada para determinar que requerido se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação do seu nome, bem assim para que seja autorizado o reaproveitamento das matérias cursadas na instituição de ensino requerida, em outro estabelecimento de ensino, e ainda, para que seja realizado bloqueio judicial de todos os bens do requerido para fim de resguardar eventual reparação.
A Agravante sustenta presentes os requisitos da tutela de urgência, porquanto existe um contrato vigente com a parte Agravada que, ainda que entendido como nulo, porque a instituição de ensino não tem autorização do MEC para ofertar o curso de Técnico de Enfermagem, a qualquer tempo pode realizar a sua negativação, em razão da inadimplência, pois parou de pagar as parcelas após descobrir que a instituição estava irregular, e o seu débito totaliza a quantia de R$5.2250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais).
Alega que diante da provas dos autos, não há duvidas de que estão presentes as condições para a suspensão das cobranças, bem como a proibição de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem assim os requisitos para a autorização de aproveitamento das matérias já cursadas em outra instituição de ensino com autorização reconhecida pelo MEC, e o bloqueio de valores de bens, em razão de existirem outros consumidores com ações idênticas requerendo a rescisão contratual pela ausência de autorização, e a Agravada poderá a qualquer momento fechar.
Afirma que foi induzida a erro, pois acreditava que a instituição de ensino estava regular, que os atos por ela praticados ferem as normas de ordem pública, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa as cobranças e proibição de inclusão de seu nome nos órgãos do proteção ao crédito, para que seja determinado o reaproveitamento das matérias já cursadas em outra instituição de ensino, bem como requer que seja determinado o bloqueio de bens da Agravada, a fim de garantir o ressarcimento aos consumidores. No mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa as cobranças e proibição de inclusão de seu nome nos órgãos do proteção ao crédito, para que seja determinado o reaproveitamento das matérias já cursadas em outra instituição de ensino, bem como requer que seja determinado o bloqueio de bens da Agravada, a fim de garantir o ressarcimento aos consumidores. No mérito, o provimento do recurso.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, em que pese os argumentos expostos no recurso, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, como consignado na decisão recorrida:
“A parte requerente não conseguiu comprovar, minimamente, qualquer atitude dos requeridos em realizar eventual negativação ou cobrança. No mesmo sentido é o pedido de bloqueio de todos os bens do requerido, que além de medida desproporcional, não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de documentos que demonstrem a dilapidação de patrimônio.
(...) este juízo não pode reconhecer ao esmo e determinar o reaproveitamento das matérias cursadas com o requerido para que o autor possa usufruí-las sem qualquer chancela da nova entidade de ensino que porventura a parte autora busque se matricular. Trata-se de matéria interna corporis a ser averiguada casuisticamente pela entidade de ensino.”
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator